Tribunal: TJPA
Processo: 0818660-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818660-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TAYNARA ARAUJO E SOUSA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0818660-42.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: TAYNARA ARAUJO E SOUSA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO
. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
. TAXATIVA MITIGADA OU MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA.
PERICULUM IN MORA INVERSO.
INEXISTÊNCIA. DEMANDAS JUDICIAIS CRESCENTES DADA A RESISTÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM PROVER MEDICAMENTO CLEXANE(ENOXAPARINA SÓDICA- 40MG) SUBSCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE EM SALVAGUARDA A VIDA DA PACIENTE EVITANDO RISCO DE NOVO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL E OUTRO ABORTO.
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E À SAUDE ASSEGURADOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO DOMICILIAR
. PRECEDENTES DO TJPA.MONOCRÁTICA MANTIDA IRRETOCÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818660-42.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: TAYNARA ARAUJO E SOUSA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
Recurso de Agravo Interno contra Monocrática que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento.

Eis a Ementa objurgada:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. CLEXANE (ENOXAPARINA 40 MG). COBERTURA OBRIGATÓRIA INCLUSIVE PARA USO DOMICILIAR. PRECEDENTES DO TJPA. INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” ( PJe ID

17309862,

página 1).

Em razões recursais,
a
Agravante

alude
os seguintes argumentos centrais:

1)

Taxatividade do rol da

Agência Nacional de Saúde;

2)

Negativa de cobertura de custeio de medicamento domiciliar fundada em base legal, que torna a recusa legítima;

3)

Observância ao princípio da legalidade;

4)

Poder Judiciário a se limitar na seara autorizada por lei;

5)

Impossibilidade do julgamento monocrático e

6)

Periculum in

mora
inverso

emergindo demandas predatórias

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno ora interposto. (PJe ID 17892724, páginas 1-36).

Contrarrazões

não apresentadas. (PJe ID 18798849, página 1)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0818660-42.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:

LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

AGRAVADO: TAYNARA ARAUJO E SOUSA DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo

o Recurso de Agravo Interno em

Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

1ª Premissa: Decisão Monocrática– Autorização Regimental - Precedentes

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Agravo de Instrumento, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir

precedentes quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois julgados de minha lavra contra
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO:

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE REINCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADA PELA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL À RESCISÃO CONTRATUAL POR INDIMPLÊNCIA. PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 “
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2 À rescisão contratual por inadimplência nas mensalidades de plano de saúde, exige

a pessoalidade da notificação ao consumidor, dando eficácia aos requisitos cumulados do artigo 13, inciso II
,
alínea “d”, da Lei nº 9.656/98.

3 Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0466671-84.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 17/07/2023. Destacado )

E,

“ EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA
. INLYTA. MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente oncológico.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0826329-29.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023.Negritado )

Realce à autorização legislativa interna que possibilita o julgamento monocrático a não comportar maiores delongas no tema ante meu posicionamento acima expressado.

Rejeito integralmente esse argumento, portanto.

2ª Premissa:

Qualidade do Rol da Agência Nacional de Saúde – Taxatividade Mitigada ou Exemplificativo Referencial – Precedentes

Inicio destacando os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realçando julgados da 2º

Turma de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE ROL TAXATIVO – TERAPIAS PARA TRATAMENTO – INDICAÇÃO POR MÉDICO CONVENIADO – INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CLÍNICO PARA A ENFERMIDADE – PACIENTE INFANTE DIAGNOSTICADO COM

CID 10 F84 + G40 (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E PARALISIA CEREBRAL) – FORNECIMENTO TERAPIAS PARA TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – IMPOSSIBILIDADE –
ROL MERAMENTE REFERENCIAL OU EXEMPLIFICATIVO
– DEVER DE COBERTURA – DECISÃO DO STJ NO ÂMBITO DO ERESP 1.889.704 QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO –
DECISUM
QUE DEVE SER MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexistência do dever de cobertura de tratamentos/procedimentos para Transtorno do Espectro Autista e encefalopatia crônica não evolutiva (paralisia cerebral) em razão da ausência de previsão no rol da ANS; bem assim que o referido rol teria natureza taxativa.

2 – Havendo expressa indicação médica para a utilização do tratamento, demonstrada se evidencia a probabilidade do direito do autor/agravado, revelando-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.

3 – Operadoras que podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento, cabendo apenas ao médico a avaliação e prescrição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

4 –
Acerca do rol da ANS, é cediço que este diz respeito à cobertura mínima que deve ser observada pelos planos de saúde, ou seja, possui natureza referencial ou exemplificativa, sendo certo que a ausência de previsão expressa da cobertura para o exame indicado não afasta a obrigação contratual do agravante, por colocar o consumidor em situação de excessiva desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que visa o restabelecimento da saúde e ao bem-estar do paciente.

5 – Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), entretanto, tal julgamento não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo
.

6 – Assim, entendo que o direito à vida e à saúde devem prevalecer diante de normas infraconstitucionais, sendo prudente, numa análise perfunctória, manter o
decisum
que assegura o tratamento indicado, em tudo, observando-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

7 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão agravada.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0803089-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 08/08/2023. Destaquei)

Em repetição dada a clareza da redação: “
Não se ignora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos embargos de divergência (EResp 1.889.704 / EResp 1.886.929), ocorrido em 08/06/2022, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu, por maioria de votos, ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS), entretanto, tal julgamento não tem caráter vinculante, isto é, o precedente citado não vincula este E. Tribunal de Justiça, permanecendo esta Relatora com o entendimento até então firmado, qual seja, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo.”

Outro.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DENOMINADO ATERECTOMIA ROTACIONAL (COM ULITIZAÇÃO DE ROTABLATOR). INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da decisão singular, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada a autora/agravada, determinando que o plano de saúde procedesse a autorização para a realização de procedimento denominado
Aterectomia Rotacional (com ulitização de rotablator), sob a alegação de que
não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão contratual para seu custeio.

II – A ausência de previsão do procedimento em no rol da ANS, não se justifica a recusa da respectiva cobertura, uma vez que o procedimento de ATERECTOMIA ROTACIONAL foi indicado pelo médico à paciente para tratar problema cardiológico.
Rol da ANS é exemplificativo
. Precedentes STJ. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15.

III – Recurso conhecido e desprovido.(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810135-13.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/03/2021.negritado )

Rol da ANS de predicado exemplificativo ou meramente referencial.

Outro de minha relatoria.

“

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE ROL DA ANS CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. INDIFERENÇA AOS PREDICADOS DO SUS E ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
O Rol da ANS é

exemplificativo ou referencial, tornando obrigatória a cobertura de procedimento médico prescrito à paciente oncológico. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

1.1 É indiferente examinar predicados do SUS e da Assistência Suplementar frente ao direito fundamental envolvo na demanda.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0805511-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 26/06/2023 )

Frente a isso, não há mais motivos para aumentar a discussão, porque esta Corte de Justiça detém precedentes irretocáveis ao tema.

Argumento que merece total rejeição!

Premissa 3: Risco de
periculum in mora
inverso, Princípio da Legalidade

e atuação do Poder Judiciário.

O risco de haver o
periculum in mora
inverso é criado pela própria
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
quando recusa fornecer tratamento ambulatorial sem observar o posicionamento do TJPA sobre o tema correspondente.

Se continuar mantendo igual comportamento em casos concretos e semelhantes é evidente que
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
promoverá contra si inúmeras demandas judiciais, que jamais poderão

ser adjetivadas como predatórias ou aventureiras, dado que protegidas pelo direito fundamental à saúde e vidade

cujo raciocínio jurídico a Operadora do Plano de Saúde não poderá fugir.

O Poder Judiciário, diferente do que alega, vem para corrigir e proteger direitos já abraçados em súmulas, temas ou teses que não podem receber a indiferença do Agravante pois lida com direitos fundamentais maiores acima mencionados.

Sem mais digressões por força da obviedade do assunto versado, rejeito o argumento por pura falta de base jurídica para tanto.

Premissa 4: Custeio de Medicamento Domiciliar - CLEXANE (enoxaparina sódica) 40mg

A medicação negada e prescrita por médico assistente é meio de salvaguardar a saúde de
TAYNARA ARAUJO E SOUSA DE OLIVEIRA,
evitando riscos de novo acidente vascular cerebral e outro aborto espontâneo.

No que toca a obrigatoriedade no fornecimento da medicação sob enfoque, assim já me posicionei:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA. MEDICAÇÃO CLEXANE( ENOXAPARINA SÓDICA) 40 MG – TROMBOSE GESTACIONAL DE QUALIDADE
OFF-LABEL
E DE USO DOMICILIAR.

COBERTURA OBRIGATÓRIA DADA A PRESCRIÇÃO MÉDICA VITAL
. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator: negar provimento ao recurso contrário: à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis
.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
e de uso domiciliar é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata
.

3
Rejeição da pretensão recursal gera condenação em custas e verba honorária sucumbencial.

4 Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0847248-68.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/07/2023 )

Não vejo razões para mudança de entendimento nesse momento, cujo precedente já é autoexplicável e perfeitamente aplicável ao caso em comento.

Meu posicionamento é para conhecer

do Agravo Interno em Agravo de Instrumento e

negar integral provimento
,

mantendo-se inalterada a Monocrática combatida em toda a sua estrutura

conforme fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema PJE.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/07/2024